Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-87.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000101-87.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/a.m.p
INFOPEÇAS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA-EPP, é
apelado ERIK LUIZ CORTE CRIVELARI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
Apelação Criminal no 0000101-87.2017.8.26.0019 2a Vara Criminal
de Americana.
Apelante: Infopeças Comércio de Importação Exportação Ltda.
a.m.p.
Apelado: Erik Luiz Corte Crivelari
Voto no 33.767
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana que,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu Erik Luiz Corte Crivelari da acusação de infringência ao
artigo 155, § 4o, II, do Código Penal, o assistente de acusação
apelou em busca da condenação do acusado nos termos da
denúncia, sustentando estar provada a imputação.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo é bem de ver que, apesar
das ponderações trazidas nem seu recurso pelo assistente de
acusação, regularmente admitido nos autos, a condenação é
inviável, pois o conjunto probatório reunido na instrução se
revelou insuficiente para alicerçar um juízo seguro de certeza
quanto à prática, pelo réu, do crime aqui versado.
Segundo informou a vítima à autoridade
policial, em data não especificada, na Rua Fernando de Camargo,
no 812, em Americana, o réu teria subtraído, para si, mediante
abuso de confiança, um aparelho celular da marca “Multilaser”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
pertencente à empresa “Infopeças”, da qual era funcionário. É o
que se extrai do histórico dos boletins de ocorrência registrados e
dos relatos de Vanderlei Duzzi, proprietário da “Infopeças” e
empregador do réu, em que ele informou que no dia 3 de
novembro de 2016 registrou um boletim de ocorrência relatando
que o aparelho celular “havia desaparecido da empresa”,
esclarecendo que “após o registro do RDO, descobriu que o seu
funcionário Erik Luiz Corte Crivelari possui uma conta no site de
vendas Mercado Livre, por meio da qual anunciava a venda de um
celular idêntico àquele subtraído; suspeitando que tal aparelho pudesse
ser aquele subtraído de sua empresa, pediu que o seu amigo José
Paulo Teixeira, morador em Campinas, adquirisse o aparelho para
apurar tal suspeita; Nesta data, José Paulo lhe informou que recebeu o
aparelho, remetido pelos Correios e lá compareceu, retirou a
embalagem; A seguir, apresentou, nesta CPJ, a embalagem ainda
preservada e, na presença de policiais civis, a embalagem foi aberta,
constatado tratar-se do mesmo aparelho subtraído, portador dos IMEIS
1: 357845070124463 e IMEI 2 357845070124471. Esclarece que tal
aparelho foi adquirido pela Infopeças em 09/08/2016, conforme Nota
Fiscal 001.520.456, expedida pela Multilaser Industrial Ltda e anexo
constando o número dos IMEIS, cujas cópias ora apresenta” (fls. 13/14
e 237/240).
No mesmo sentido as declarações de
Hanslei José Ferreira, gerente da empresa “Infopeças” (fls. 35/37 e
241/245), e o relato de José Paulo de Jesus Teixeira, quanto a ter
efetuado a compra do aparelho pelo “Mercado Livre”, a pedido do
proprietário da empresa “Infopeças” (fls. 149/150).
De sua parte, sempre que interrogado o
réu negou a imputação. No inquérito policial, sobre os fatos ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
assim se manifestou: “durante quase nove anos trabalhou na empresa
INFOPEÇAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
localizada
na
Rua
Fernando
de
Camargo,
no
812,
centro,
Americana/SP, onde exercia a função de Técnico de Informática e
atuava na área de manutenção. Sobre o fato em apuração no presente
Inquérito Policial, informa que tem um perfil no Mercado Livre e nesse
perfil vende mercadorias em geral, inclusive produtos de informática.
Ocorreu que comprou de um terceiro identificado por Silvio Antônio
Pires, morador na Rua Placedino de Castro, no 212, LONDRINA/PR, um
telefone celular da marca MULTILASER MS 6016GB+SD DUAL, pagou
por esse aparelho o valor de R$500,00 conforme recibo que ora junta
nos autos. O vendedor do aparelho encaminhou a nota fiscal de compra
originária da empresa CARIOCA CELULARES, sediada na cidade do
Rios do Sul/SC, Avenida Oscar Barcelos, no 1876, sala 01 - tel (47)
3521-3280. O declarante encontrou anúncio de venda desse celular na
internet e para a aquisição manteve contato com Silvio Luiz, o qual
alegou que havia comprado referido celular na empresa CARIOCA
CELULARES, apenas havia aberto a embalagem e por não haver
gostado do produto havia anunciado a venda na internet com
respectiva nota fiscal. Como também pratica venda no Mercado Livre,
depois de adquirir o celular, anunciou a venda no seu perfil no Mercado
Livre pelo preço de R$ 679,00, sendo que no dia 01/11/2016 a pessoa
de JOSÉ PAULO DE JESUS TEIXEIRA fez a compra do respectivo
celular e o pagamento foi realizado no dia 01/11/2016 por intermédio
de boleto bancário e o cliente recebeu a mercadoria no dia 05/11/2016,
sendo que o valor ficou bloqueado por dezoito dias em virtude de
reclamação apresentada pelo comprador sendo que o Mercado Livre
exigiu explicação para o ocorrido e apresentação da nota fiscal,
comprovando a origem do produto comercializado, de imediato
encaminhou cópia da nota fiscal e explicou que a acusação de furto era
decorrente de uma situação armada para rescindir contrato de trabalho,
diante da apresentação da nota fiscal e explicação do ocorrido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
dinheiro relativo à venda foi devidamente liberado e sacado. Informa
que a partir do dia 30/05/2016 pelo motivo da empresa não estar
honrando com as obrigações trabalhistas, dentre elas havia deixado de
pagar o vale alimentação, oficializou por e-mail reclamação junto ao
sindicato dos comerciários e a partir desta data passou a sofrer
represálias dentro da empresa e ser forçado a pedir demissão e pelo
fato de não haver aceitado a imposição patronal, acredita que essa
acusação foi uma armação para justificar a sua demissão por justa
causa, que aconteceu na data do registro de um boletim de ocorrência
versando sobre furto RDO 11752/2016. Quer deixar consignado que
acha estranho a apresentação de um telefone celular na Delegacia de
Polícia com a mesma marca do que foi comercializado no Mercado
Livre com origem lícita e comprovado por meio da respectiva nota fiscal
e estar sendo acusado de furto, estranha também não haver sido
convidado a comparecer na Delegacia de Polícia para acompanhar a
abertura da caixa recebida pelos Correios relativa ao envio do celular
adquirido por José Paulo de Jesus Teixeira, que é amigo declarado do
comerciante Vanderlei Duzzi e que esse telefone pode haver sido
trocado ao receber a encomenda dos Correios com a única finalidade
de prejudicar o declarante e justificar motivação para a sua demissão
por justa causa da empresa, uma vez que era declarada essa intenção
por parte do empregador. Que sobre a venda não emitiu nota fiscal
porque não tem firma aberta e no anúncio era claro ao comprador que
estaria adquirindo produto que não era diretamente do fabricante e sim
de segunda mão, porém acompanhado da sua nota fiscal que
comprovava a sua origem licita” (fls. 38/40 e 163). Em Juízo,
reafirmou que a acusação foi “forjada” por Vanderlei, que estava
descontente por ter ele feito reclamação contra a empresa no
sindicato (registro digital).
Como se pode observar, os elementos de
convicção não se mostraram seguros de molde a permitir uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
reconstituição incontroversa de todas as circunstâncias que
envolveram os fatos, não se podendo comprovar, diante de tudo o
que se apurou, que o aparelho celular comercializado pelo réu por
meio do “Mercado Livre” era o mesmo que a vítima afirmou ter sido
subtraído de sua empresa.
Realmente,
a
acusação
feita
pelo
proprietário da empresa “Infopeças” foi veementemente refutada
pelo réu. Não bastasse, embora aquele tivesse apresentado nota
fiscal para comprovar a identificação do aparelho que afirmou ter
sido subtraído pelo réu, verificou-se que o documento
apresentado não foi capaz de esclarecer isso a contento (fls.
17/19 e 60). Por outro lado, o réu apresentou nota fiscal de
compra do telefone que ele afirmou ter comercializado por meio
do “Mercado Livre” (fl. 41) e trouxe aos autos a notícia de que, ao
enviar a cópia da nota fiscal que comprovava a origem lícita do
bem, a reclamação feita pelo adquirente foi considerada
improcedente e o dinheiro da venda liberado para sua conta (fl.
45/47). Além disso, não foram submetidos à perícia o aparelho
celular e a embalagem na qual ele foi recebido por José Paulo,
para que constasse dos autos a confirmação de seu conteúdo e
procedência, apesar de terem sido ambos apresentados por
Vanderlei na delegacia, o que inegavelmente prejudicou ainda
mais a compreensão sobre a exata dinâmica dos fatos, a isso se
acrescendo haver notícia da existência de certa animosidade
entre as partes envolvidas, por questões relativas ao contrato de
trabalho (fls. 48/54).
Assim, embora seja possível que o réu
tivesse subtraído o aparelho celular, como a vítima afirmou, prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000101-87.2017.8.26.0019 Comarca de Americana.
induvidosa e segura disso efetivamente não foi produzida e, como
é cediço, em Direito Penal a culpabilidade não se presume e deve
ficar bem demonstrada, razão pela qual cabe concluir ter agido
com prudência o ínclito juiz, que em contato direto com as provas
reunidas no processo, concluiu pela ausência de prova suficiente
para a condenação do acusado.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud no
sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende
a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o
processo não pode ter por resultado uma condenação” (“Compêndio
de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).
Portanto, na esteira das considerações
trazidas pelo Ministério Público em ambas as instâncias, é de
rigor o desprovimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -